Tribunal: TJSP
Processo: 1001093-02.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedades, cumulada com pedido de apuração de haveres. Sentença de improcedência com imposição ao autor dos ônus sucumbenciais. Apelação.

Presunção "iuris tantum" de que todas as obrigações relacionadas aos haveres foram satisfeitas, decorrente de quitação dos pagamentos que foi outorgada nos distratos celebrados. "Quem paga presta exatamente o que deve. Por

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedades, cumulada com pedido de apuração de haveres. Sentença de improcedência com imposição ao autor dos ônus sucumbenciais. Apelação.

Presunção "iuris tantum" de que todas as obrigações relacionadas aos haveres foram satisfeitas, decorrente de quitação dos pagamentos que foi outorgada nos distratos celebrados. "Quem paga presta exatamente o que deve. Por isso, tem direito à quitação; A quitação ou recibo quitante é o principal meio de prova do adimplemento, não só do pagamento, em sentido estrito. (...) Quem nega ter havido solução, a despeito da entrega do título da dívida, ou dessa entrega e da quitação por instrumento particular, ou do simples recibo, tem de alegar e provar (...) que não recebeu o que solveria a dívida." (PONTES DE MIRANDA). Validade da quitação outorgada no próprio instrumento de contrato. Desnecessidade de recibo à parte. Jurisprudência deste Tribunal.

Simulação não configurada. Ausência de prova de que o autor foi induzido a erro pelos réus, inexistindo alegação ou prova de vício de consentimento que invalide o distrato firmado.

Gratuidade processual que apenas suspende a exigibilidade do pagamento das custas processuais e verba honorária, não afastando sua fixação. §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC.

Manutenção da sentença recorrida, também por seus próprios fundamentos. Apelação desprovida.